Tribunal: TJBA
Processo: 0068342-46.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068342-46.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVAL MELO DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: SERGRAM SERV E COM DE PLANTAS E GRAMA LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Prescrição Intercorrente. Inércia não configurada. Atuação diligente do exequente. Paralisação decorrente da morosidade judicial. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo exequente contra sentença proferida no cumprimento de sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e específica da parte exequente acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) saber se restou caracterizada a prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o juízo de origem oportunizou manifestação prévia à parte exequente, observando o contraditório nos termos do precedente firmado pelo STJ no IAC nº 1, no REsp 1.604.412/SC.
4. No mérito, a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por prazo superior ao prescricional da pretensão executada (art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC e art. 206-A do CC).
5. No caso, a parte exequente promoveu sucessivas diligências para localizar os bens e impulsionar o processo, de modo que a paralisação decorreu da morosidade do serviço judicial, e não de desídia.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou-se no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando o andamento do processo depende de providências do juízo ou de atos a cargo da serventia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“
1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal do exequente para manifestação, em observância ao contraditório.”

“
2. A paralisação do processo decorrente de morosidade judicial não caracteriza inércia do credor nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.